Tribunal: TJDFT
Processo: 0727883-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. SNIPER. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIADE. JUSTIFICATIVA. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL. NÃO MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto é ônus do devedor diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não do Poder Judiciário.
2. Em atendimento ao princípio da cooperação e colaboração todos os sujeitos processuais, incluindo o magistrado, devem cooperar entre si na busca da efetiva prestação jurisdicional, inclusive por meio da consulta aos sistemas informatizados disponibilizados em Juízo, independe do exaurimento de medidas juridiciais.
3. O credor deve apresentar, nos autos, indicativo de alteração da situação financeira do devedor, ou mesmo eventuais bens passíveis de penhora para ter acesso a novas pesquisas mediante os sistemas disponíveis de localização de bens penhoráveis, além de observar um razoável lapso temporal, considerando as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo.
4. Sem justificativa da parte exequente quanto à consulta ao sistema SNIPER para localização de bens penhoráveis do devedor, considerando as anteriores ausências de êxito nas diligências realizadas, não se vislumbra de imediato a utilidade da pesquisa pleiteada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.